Tribunal: CARF
Processo: 10950.904867/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-19

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.904867/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.352 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de março de 2021
Recorrente
NET MARINGA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
DIREITO CREDITÓRIO. DCOMP. REQUISITOS. CERTEZA E LIQUIDEZ.
CRÉDITO RECONHECIDO.
Constatando-se os requisitos de certeza e liquidez do crédito pleiteado,
previstos no Art. 170 do CTN, a declaração de compensação deve ser
homologada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso para reconhecer o crédito de R$8.373,58 de pagamento indevido ou a maior de
estimativa IRPJ, do período de apuração de fevereiro/2006, e homologar as compensações
realizadas até o limite do crédito disponível.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Letícia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 08-044.663, da
5a Turma da DRJ/FOR, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada
pela ora Recorrente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.904867/2011-11
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.352 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.904867/2011-11

Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“Contra o contribuinte acima identificado foi emitido o Despacho Decisório de fl. 07,
pelo qual a RFB não reconheceu o direito creditório de R$ 8.373,58 pleiteado através do
PER/DCOMP no 12335.15921.210508.1.3.04-9900. Referido despacho informou que:
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, foi constatada
a improcedência do crédito informado no PER/DCOMP por tratar-se de pagamento a
título de estimativa mensal de pessoa jurídica tributada pelo lucro real, caso em que o
recolhimento somente pode ser utilizado na dedução do Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) ou da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) devida ao
final do período de apuração ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou CSLL do
período. Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada.”
Ciente do Despacho Decisório em 14/10/2011 (fl. 09) o contribuinte, em 11/11/2011,
apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 12 a 17) alegando, em síntese, que:
 Ao efetuar o recolhimento do imposto de Renda Pessoa Jurídica, relativo ao mês de
fevereiro-2006, por um equívoco acabou por efetuar recolhimento em duplicidade do
tributo no valor de R$ 8.373,58, que foi recolhido em 31/03/2006 e posteriormente em
31/10/2007. Cabe informar que além do valor recolhido em duplicidade, ocorreu um
recolhimento indevido no valor de R$ 576,84 em 31/05/2006, totalizando um crédito de
pagamento a maior no montante de R$ 8.950,42, conforme DARF's em anexo.
 Nesse sentido, reitere-se, certo que o Manifestante recolheu a exação que deu origem
ao crédito em questão em monta superior a que efetivamente apurada, conforme DIPJ
2007/2006 demonstrando o valor a recolher de R$ 9.327,65 e sendo recolhido por um
equívoco o montante de R$ 18.278,09, portanto restando valor recolhido a maior de R$
8.950,42 para o pleito compensatório.
 Cabe esclarecer que o crédito de Pagamento Indevido ou a Maior, apresentado em
PER-DCOMP Inicial n° 12335.15921.210508.1.3.04-9900, e posterior compensação
PER-DCOMP N° 20492.46507.230608.1.3.04-5352 com saldo remanescente e
transmissão em 23/06/08, relativo ao mês de fevereiro no valor R$ 8.373,58, com data
de arrecadação em 31/03/2006, foi preenchida de forma errada na PER-DCOMP 3.3
Inicial, para o pleito compensatório, sendo o certo o mesmo valor, porém, o recolhido
em 31/10/2007 em anexo.
 Assim fica evidente que o entendimento do auditor fiscal responsável pela análise do
crédito, foi prejudicado em razão da confissão do débito no valor total 8.373,58, em
DCTF e posterior compensação em PER-DCOMP do mesmo valor R$ 8.373,58 em
21/05/2008, e em função disto solicitamos autorização para correção. (Em anexo).
 Deste modo, manifestamo-nos no sentido de que um equívoco no preenchimento da
declaração não poderia prejudicar o direito a total restituição do crédito, desde que,
este seja amplamente comprovado, como de fato, o é.
 A Manifestante solicita que seja reconhecido integralmente o direto da empresa ao
crédito declarado, homologando-se, por consequência, a compensação apresentada na
declaração de Compensação, pelas razões acima aduzidas.
 A fim de validar a manifestação de Inconformidade, apresentamos uma decisão do
"Conselho de contribuinte da Receita Federal" que vem entendendo que:
"LANÇAMENTO - ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO - Deve a
verdade Material prevalecer sobre a formal, pelo que se demonstrado que o erro pelo
preenchimento da declaração provocou o lançamento, deve ser reconhecida a sua
"Invalidade”.(CCRF, Acórdão n2 01-1-854).
 Diante de todo o exposto, solicita: CANCELAMENTO da cobrança noticiada ao
Manifestante e o RECONHECIMENTO integral do direito creditório pleiteado com a
conseqüente HOMOLOGAÇÃO integral da compensação levada a efeito.”
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.352 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.904867/2011-11

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões:
“O pleito do contribuinte foi indeferido, uma vez que, por tratar-se de estimativa
mensal, o recolhimento somente poderia ser utilizado na dedução do IRPJ ou da CSLL
devidos ao final do período de apuração ou para compor o saldo negativo, tendo sido
citado na fundamentação legal, entre outros, o art. 10 da Instrução Normativa SRF no
600, de 28 de dezembro de 2005, vigente à época.
No entanto, cumpre ressaltar que houve alteração normativa no tocante ao assunto em
pauta, conforme se passa a explicitar.
Nesse sentido, na Solução de Consulta Interna Cosit no 19, de 5 de dezembro de 2011,
foi dito que o art. 11 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008,
que admite a restituição ou a compensação de valor pago a maior ou indevidamente de
estimativa, é preceito de caráter interpretativo das normas materiais que definem a
formação do indébito na apuração anual do IRPJ e da CSLL, aplicando-se, portanto, aos
PER/DCOMP originais transmitidos anteriormente a 1o de janeiro de 2009 e que
estejam pendentes de decisão administrativa.
Portanto, considerando o efeito vinculante da referida SCI previsto no art. 6o da Portaria
RFB no 3.222, de 8 de agosto de 2011, pode-se afirmar que não mais existe
impedimento legal para compensação de pagamento indevido ou a maior de estimativa
mensal de IRPJ ou CSLL, motivo pelo qual se deve prosseguir com a análise do direito
creditório no tocante aos demais aspectos.
Há que se verificar se as declarações (DIPJ e DCTF) e os recolhimentos realizados dão
suporte ao crédito pleiteado pelo contribuinte. Uma vez constatado que o valor
recolhido foi maior do que o declarado estará caracterizado o pagamento indevido de
IRPJ.
Pesquisas efetuadas nos sistemas da Receita Federal (DIPJ, DCTF, SIEF-Pagamentos)
resultaram na tabela abaixo:

O débito do período de apuração de fev/2006 foi declarado em DCTF e DIPJ e seu
respectivo recolhimento foi efetuado em datas diferentes. Foram efetuados quatro
pagamentos que no total se revelaram superiores ao Declarado na DCTF e DIPJ. O total
recolhido para o P.A fev/2006 (R$ 18.278,07) subtraído do efetivamente devido,
conforme DCTF e DIPJ (R$ 9.327,64) resultou no pagamento a maior no montante de
R$ 8.950,42.
Constata-se ter havido, erro de preenchimento do PER/DCOMP, conforme alegado pelo
Manifestante. Entretanto, embora haja o crédito alegado o crédito solicitado não deve
ser reconhecido. O PER/DCOMP apresentado informa que o pagamento a maior se
localiza no DARF de R$ 8.373,58 recolhido em 31/03/2006. Ocorre que referido DARF
(primeiro a ser recolhido), informado no PER/DCOMP e declarado em DCTF deve ser
alocado ao período de apuração de fevereiro/2006, razão pela qual não há como
reconhecer esse pagamento como indevido ou a maior.
Da mesma forma, o crédito de R$ 576,84 não é solicitado no PER/DCOMP, sendo
informado, apenas na Manifestação de Inconformidade. Reconhecer tal crédito é
extrapolar o pedido feito pelo contribuinte no referido PER/DCOMP, objeto de análise
do presente processo.
CONCLUSÃO
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.352 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.904867/2011-11

Por tudo que foi acima exposto Voto por considerar IMPROCEDENTE a Manifestação
de Inconformidade do contribuinte.”

Cientificada da decisão de primeira instância em 08/11/2018 (Termo de Ciência
por Abertura de Mensagem à e-Fl. 125), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso
Voluntário em 06/12/2018 (e-Fls. 128 a 148).
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente alega, em síntese:
i.
Que “conforme reconhecido pelo próprio v. acórdão ora recorrido, não
restam dúvidas de que a Recorrente, com relação ao período de fevereiro
de 2006, recolheu o IRPJ em duplicidade. É dizer, em 31.03.2006 (doc.
Comprobatório03), a Recorrente recolheu um DARF no valor de R$
8.373,58, sendo que, em 31.10.2007, efetuou novamente o recolhimento
de tal quantia, acrescida de multa e juros (doc. Comprobatório 04)”;
ii.
Que “a questão se limita no fato de que, na DCOMP, o crédito foi indicado
como sendo correspondente ao DARF de 31.03.2006, e não o de
31.10.2007”, o que teria sido apenas um mero erro formal cometido no
preenchimento da DCOMP;
iii.
Que “não se pode olvidar de que o recolhimento efetuado em 31.10.2007
considerou a multa e os juros que seriam devidos pelo suposto atraso de
pagamento. Assim, também por esta razão o fundamento adotado para a
glosa do crédito não merece ser acolhida”;
iv.
Subsidiariamente, alega que a multa isolada é confiscatória e
desproporcional;
v.
Por fim, argui o Princípio da Verdade Material, e requer a homologação
integral da DCOMP.

É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Concerne, portanto, o presente litígio, a verificar o direito creditório informado
em DCOMP no 12335.15921.210508.1.3.04-9900, como decorrente de pagamento indevido ou a
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.352 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.904867/2011-11

maior de estimativa IRPJ, do período de apuração de fevereiro/2006, no valor original de R$
8.373,58.
Como relatado, a própria DRJ reconheceu a duplicidade do pagamento e a
existência do crédito, entretanto, com um argumento estritamente formal decidiu por não
homologar a compensação, vez que a contribuinte teria informado na DCOMP os dados do
primeiro pagamento efetuado, e não do segundo.
Analisando-se os comprovantes de pagamento constante dos autos (e-Fls. 66 e
67), extrai-se as seguinte informações:

Pois bem.
De início, entendo que o mero erro formal no preenchimento da DCOMP não é
suficiente para negar totalmente o crédito, vez que este existe em sua materialidade.
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.352 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.904867/2011-11

Ademais, o que o suposto equívoco da contribuinte poderia impactar na apuração
do crédito seria quanto a data inicial da sua atualização.
Entretanto, como a contribuinte realizou o segundo pagamento de forma integral,
com acréscimos de juros e multa, não vejo qualquer vedação legal para que esta eleja o primeiro
pagamento efetuado como indevido, e o outro seja alocado na extinção do crédito tributário.
Ora, a opção realizada pela contribuinte em pleitear o crédito do primeiro
pagamento acarretou foi em prejuízo para ela mesma, vez que se tivesse pleiteado o
ressarcimento do segundo pagamento poderia reaver os acréscimos legais.
De todo modo, o que se verifica é que o crédito pleiteado no valor de R$ 8.373,58
existe, e atende os requisitos de certeza e liquidez previstos no Art. 170, CTN, razão pela qual
deve ser reconhecido.
Por fim, quanto à impugnação da multa exigida no Despacho Decisório, entendo
que a matéria resta prejudicada, em razão do reconhecimento integral do crédito.

Conclusão

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
dar-lhe provimento par reconhecer o crédito pleiteado de R$ 8.373,58 de pagamento indevido ou
a maior de estimativa IRPJ, do período de apuração de fevereiro/2006, e homologar as
compensações realizadas até o limite do crédito disponível.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.352 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.904867/2011-11

Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital